Tribunal: TJES
Processo: 5001959-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001959-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO SERVICO PRAIA GRANDE LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO EXPRESSAMENTE INDICADO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Banestes contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais realizados a partir da decisão de fl. 95 nos autos originários, sob o fundamento de ausência de irregularidade nas intimações e inexistência de prejuízo. O recorrente sustenta que as comunicações processuais, inclusive da sentença, foram dirigidas ao advogado Rodrigo de Oliveira Machado (OAB/ES 13.697), e não ao patrono expressamente indicado, Dr. Adriano Frisso Rabelo (OAB/ES 6.944), conforme requerido em diversas oportunidades processuais. Alega que tomou ciência dos atos apenas após bloqueio de valores, momento em que suscitou a nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é nulo o processo a partir do momento em que as intimações deixaram de ser realizadas em nome do advogado indicado expressamente pela parte, havendo prejuízo demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 272, § 5º, do CPC/2015 estabelece que o descumprimento de pedido expresso de intimação em nome de advogado específico implica nulidade do ato, desde que demonstrado prejuízo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a validade da intimação depende da existência de requerimento prévio e de demonstração de prejuízo concreto (AgInt na PET no AREsp 2.296.668/SC, Min. Assusete Magalhães, DJe 20/12/2023).

Consta dos autos que o recorrente requereu expressamente, em duas oportunidades (fls. 29 e 63 dos autos físicos), que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Adriano Frisso Rabelo.

A Secretaria judicial desconsiderou o pedido, expedindo intimações em nome de advogado diverso, embora este também estivesse habilitado nos autos, o que caracteriza vício procedimental relevante.

A ausência de intimação regular impediu o exercício oportuno do contraditório e da ampla defesa, evidenciado pelo bloqueio de valores em cumprimento de sentença iniciado sem prévia ciência da parte.

O recorrente suscitou a nulidade na primeira oportunidade, não havendo que se falar em preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância de requerimento expresso para intimação em nome de advogado específico acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015.

A nulidade somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto, especialmente quando a falha impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A arguição da nulidade deve ser realizada na primeira oportunidade após a ciência do vício, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, §§ 2º e 5º; art. 278.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001959-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO SERVIÇO PRAIA GRANDE LTDA e SOMMELIER DISTRIBUIDORA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Banco Banestes em face de pronunciamento judicial que deixou de acolher a nulidade arguida no bojo da ação de n. 0000104-98.2009.8.08.0059.

Irresignado com o posicionamento, interpôs o recurso aduzindo, em suma, que as intimações realizadas a partir da decisão de fl. 95, incluindo a intimação da sentença, foram feitas em nome de Rodrigo de Oliveira Machado, OAB/ES 13.697, patrono diverso daquele indicado pelo recorrente para serem direcionadas as intimações dos autos, a saber, Dr. Adriano Frisso Rabelo, OAB/ES 6.944.

O recorrente tomou conhecimento dos fatos após ser surpreendido com o bloqueio de valores de sua titularidade, decorrente do cumprimento de sentença iniciado nos autos. Diante disso, o agravante arguiu a nulidade dos atos praticados a partir da decisão de fl. 95, em razão da intimação não ter sido feita em nome do patrono indicado.

A decisão agravada (id. 33401736) não acolheu o pedido do agravante, sob o fundamento de que a intimação foi regular e não havia interesse processual para arguir nulidade.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade dos atos praticados a partir da decisão de fl. 95, em virtude da ausência de intimação regular em nome do advogado expressamente indicado.

Recurso recebido com efeito suspensivo conforme id. 9162428.

Apesar de instados, os agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal.

Informações do juízo
a quo
apresentadas no id. 12441248.

A controvérsia cinge-se à validade das intimações realizadas em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte ora agravante para receber as comunicações processuais.

Pelo nosso ordenamento jurídico, quando a parte for representada judicialmente por mais de um patrono, é válida a intimação direcionada a qualquer um deles.
Contudo, nos termos do artigo 272, §5º do CPC, "
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
".

Sobre o assunto, o C. Superior Tribunal de Justiça, com base no Código de Processo Civil, entende ser inválida a intimação a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de determinado patrono indicado. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGR AVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO . DESERÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE CONFIGURADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato
. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2315970 CE 2023/0075218-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Na mesma linha de raciocínio, cito precedente deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE .
INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DE ADVOGADO INDICADO PARA RECEBER AS COMUNICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Proposto o cumprimento provisório de sentença, fora determinada a intimação da parte executada/agravante, na pessoa do único advogado cadastrado no polo passivo recursal até então, sem observância da petição constante dos autos físicos, dos quais se originaram o cumprimento provisório de sentença processado eletronicamente, que indicou expressa e especificamente outro advogado para receber as comunicações dos atos processuais, o que acarreta a nulidade do ato.
2 . Hipótese em que a parte executada/agravante demonstra que somente após ofertada a impugnação no processo eletrônico, em que foi arguido o vício da intimação anteriormente realizada, que foi retificado o cadastramento do polo passivo e incluído o nome do advogado indicado para receber as comunicações dos atos processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006332-64.2021.8.08 .0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 25/05/2022)

Outrossim, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 278 do CPC).

Feitas tais considerações, conforme o teor das folhas 29 e 63 dos autos físicos de origem, o banco recorrente postulou que as intimações fossem realizadas em nome do advogado Dr. Adriano Frisso Rabelo – OAB/ES 6.944. Não obstante, as intimações realizadas pelo Juízo de origem foram direcionadas para patrono diverso, a saber, Dr. Rodrigo de Oliveira Machado OAB/ES 13.697, o que acarreta a nulidade arguida.

A inobservância da indicação do advogado para as intimações acarreta evidente prejuízo à parte, uma vez que impede o exercício regular do contraditório e da ampla defesa. A falta de conhecimento do conteúdo da decisão e da sentença impediu o Agravante de interpor os recursos cabíveis e de se manifestar oportunamente.

Importa ressaltar que o banco recorrente arguiu a nulidade tão logo que tomou conhecimento dos fatos, o que ocorreu com o bloqueio dos valores durante o cumprimento de sentença. Assim, não há que se falar em preclusão da matéria.

Nesse sentido, entendo por reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de advogado diverso àquele indicado, de forma expressa, pelo banco recorrente no teor das folhas 29 e 63 dos autos físicos de origem (Dr. Adriano Frisso Rabelo – OAB/ES 6.944);

Posto isso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO

do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão impugnada e reconhecer a nulidade de todos atos praticados a partir da decisão de fl. 95, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos temos do voto proferido.